Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Cível que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando a ausência de enfrentamento de questões relativas à ilegitimidade passiva, à natureza jurídica da operação de factoring, à validade dos cheques em razão de furto e à distribuição do ônus da prova, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso visa indevidamente à rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos suscitados no recurso de apelação, inclusive quanto à alegada ilegitimidade passiva, à validade dos cheques, à natureza da operação de crédito e à distribuição do ônus probatório, afastando os argumentos da embargante com base em premissas jurídicas e probatórias firmadas.
4. O reconhecimento de inovação recursal quanto à alegação de cessão civil de crédito inviabiliza o conhecimento da matéria, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
5. A invocação de boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios não é suficiente para afastar a presunção de validade dos títulos de crédito, conforme entendimento consolidado no acórdão.
6. A insatisfação da parte com os fundamentos adotados na decisão recorrida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o manejo de embargos de declaração.
7. O recurso revela nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade estranha à função integrativa dos embargos prevista no art. 1.022 do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece a ficção jurídica de inclusão dos elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, suprindo eventual exigência das instâncias superiores quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. Considera-se inexistente omissão quando as teses suscitadas são expressamente analisadas e afastadas no acórdão recorrido.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, uma vez que o art. 1.025 do CPC prevê a inclusão ficcional dos temas suscitados para fins recursais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.010, II e III, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdãos no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; no 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.